Tribunal: TJBA
Processo: 8010323-66.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010323-66.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE Advogado(s): MARIA CREUZA DE JESUS VIANA APELADO: ADRIANA MARIA DE ABREU BARBOSA Advogado(s):JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO SUPERIOR. PROMOÇÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO À DATA DA APROVAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA. ATO ADMINISTRATIVO DECLARATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela universidade estadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, determinando que os efeitos financeiros da promoção funcional da autora retroajam à data de sua aprovação pela banca examinadora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os efeitos financeiros da promoção funcional devem retroagir à data da aprovação em banca examinadora ou apenas à data da publicação da portaria que formalizou a promoção. III. Razões de decidir 3. A norma interna da instituição prevê que, não respeitados os prazos do processo avaliativo, assegura-se ao docente a percepção da remuneração desde a data em que preenchidos os requisitos. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em casos de promoção por mérito, os efeitos financeiros retroagem à data da implementação dos requisitos, sendo a publicação da portaria ato meramente declaratório. 5. Alegações de ausência de vagas ou limitações orçamentárias não afastam o direito subjetivo do servidor que já cumpriu os requisitos legais para a promoção. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "Na promoção por mérito de docentes do magistério superior, os efeitos financeiros retroagem à data em que cumpridos os requisitos legais, sendo a portaria de promoção ato meramente declaratório." _________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 8.352/2002, art. 11; EC nº 113/2021; Resolução UESB nº 16/2003, art. 5º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.944.382/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 02.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1.958.529/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 17.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010323-66.2020.8.05.0274, em que figuram como apelante AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e como apelada ADRIANA MARIA DE ABREU BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.